Tribunal: STF
Processo: RMS 38793
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO. 



1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo interposto contra a decisão monocrática de negativa de seguimento do writ, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.



2. Vício que se repete no presente recurso, pois o recorrente não infirmou os fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a impugnar os argumentos da decisão monocrática do relator do Tribunal de origem. 



3. Recurso ordinário não conhecido.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    IV – Agravo interno não conhecido.



    3. O recorrente pede o reconhecimento da nulidade da Portaria nº 296, de 07.08.2018, e do processo administrativo disciplinar que culminou com sua demissão do cargo de Procurador da Fazenda Nacional. Alega, em síntese: (i) nulidade da quebra de sigilo bancário e fiscal por incompetência da autoridade instauradora da sindicância patrimonial, uma vez que foi iniciada pelo Corregedor do seu órgão de origem enquanto estava cedido a outro órgão; (ii) impossibilidade de quebra de sigilo bancário em sede de sindicância patrimonial, uma vez que a quebra do sigilo somente poderia ocorrer em procedimento administrativo disciplinar; (iii) incompetência da Corregedora-substituta para determinar a prorrogação da sindicância (doc. 233).



    4. A União apresentou contrarrazões (doc. 257), argumentando o não cabimento do recurso ordinário, um vez que suas razões se voltam aos fundamentos da decisão monocrática proferida pelo relator e não do acórdão prolatado pelo órgão colegiado. Sustentou também a ausência do direito líquido e certo do impetrante. Postula o não conhecimento do recurso.



    5. É o relatório. Passo a decidir.



    6. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (art. 52, parágrafo único, RI/STF). De início, saliento que as razões recursais não merecem ser conhecidas. Vejamos. 



    7. No caso, conforme se extrai das razões apresentadas na peça recursal, a insurgência se dirige contra os fundamentos da decisão monocrática. Não há nenhum argumento relativo às razões de decidir expostas no acórdão recorrido. Desse modo, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido, não cabe o conhecimento deste recurso. Nesse sentido:



    Ementa: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Ausência de desconstituição pelo agravo regimental do fundamento da decisão agravada ou de apresentação de razão suficiente para ensejar sua reforma. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido. 



    (RMS 38441 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    8. Por fim, observo que não houve o recolhimento de custas recursais. Embora a parte apresente alegações acerca da gratuidade de justiça em seu recurso, não deduziu pedido específico sobre esse ponto. De modo que as custas devem ser recolhidas no prazo recursal da presente decisão, sob pena de indeferimento de quaisquer outros pedidos ou petições e determinação de baixa imediata dos autos (art. 99, § 7º, do CPC).



    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator